Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-06.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 - MUNICÍPIO DE BIRIGUI. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos. Apelo de ambas as partes.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 - MUNICÍPIO DE BIRIGUI. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos. Apelo de ambas as partes.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo – No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais – Nulidade da certidão de dívida ativa afastada.
DAS DIVISÓRIAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS – Violação à Constituição da República não configurada – Aplicabilidade da Lei Municipal no 5.291 de 2010 – Precedente do C. Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de lei municipal que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento – Matéria de interesse local – Autuação que deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos – Sentença reformada quanto a esse ponto.
DO TEMPO LIMITE PARA ATENDIMENTO - Violação à Constituição da República não configurada - Aplicabilidade da Lei Municipal no 4.886 de 2007 - Precedente do C. Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da lei municipal que institui prazo máximo de atendimento em agências bancárias - Matéria de interesse local – Autuação que deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
DA VIGILÂNCIA NOS ESTABELECIMENTOS - Violação à Constituição da República não configurada - Aplicabilidade da Lei Municipal no 5.852 de 2014 - Matéria de interesse local – Autuação que deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO - Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 113.301,94) - Valor que, atualizado, corresponde a aproximadamente R$ 11.330,19 - HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – Possibilidade – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 1% (um por cento) sobre o valor já fixado – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 11.896,69.
Sentença reformada – Recurso do embargante desprovido. Recurso da municipalidade provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000611-06.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO - S/A, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE E CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
2
VOTO No: 14017
APELAÇÃO No.: 1000611-06.2017.8.26.0077
COMARCA DE BIRIGUI
APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE BIRIGUI
JUIZ DE 1o GRAU: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA ATENDIMENTO
EM AGÊNCIA BANCÁRIA EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015
-
MUNICÍPIO
DE
BIRIGUI.
Sentença
que
julgou
parcialmente procedente os embargos. Apelo de ambas as
partes.
NULIDADE DA CDA
A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de
1980 O cumprimento das exigências legais é essencial para
que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer
o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a
existência de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser
nula, há possibilidade de emenda pelo exequente Inteligência
dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do
Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça Caso a CDA seja substituída por outra
que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor
exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal
para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como
poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões
proferidas pelo d. Juízo a quo No caso dos autos, a certidão
de dívida ativa preenche todos os requisitos legais Nulidade
da certidão de dívida ativa afastada.
DAS DIVISÓRIAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS Violação
à Constituição da República não configurada Aplicabilidade
da Lei Municipal no 5.291 de 2010 Precedente do C. Supremo
Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de lei
municipal que obriga agências bancárias a instalarem
divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes
que aguardam atendimento
Matéria de interesse local

Autuação que deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos Sentença reformada quanto a esse
ponto.
DO TEMPO LIMITE PARA ATENDIMENTO - Violação à
Constituição da República não configurada - Aplicabilidade da
Lei Municipal no 4.886 de 2007 - Precedente do C. Supremo
Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da lei
municipal que institui prazo máximo de atendimento em
agências bancárias - Matéria de interesse local Autuação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
3
deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos.
DA VIGILÂNCIA NOS ESTABELECIMENTOS - Violação à
Constituição da República não configurada - Aplicabilidade da
Lei Municipal no 5.852 de 2014 - Matéria de interesse local
Autuação que deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos.
REDUÇÃO DA MULTA DESCABIMENTO - Multa que não
possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao
propósito de estimular condutas
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa (R$ 113.301,94) - Valor que, atualizado, corresponde
a
aproximadamente
R$
11.330,19
-
HONORÁRIOS
RECURSAIS Majoração nos termos do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil de 2015
Possibilidade

Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como
aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo
Majoração em 1% (um por cento) sobre o valor já fixado
Honorários que passam a corresponder a aproximadamente
R$ 11.896,69.
Sentença reformada
Recurso do embargante desprovido.
Recurso da municipalidade provido
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a respeitável
sentença de fls. 197/199, cujo relatório se adota, e que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução fiscal movidos por BANCO BRADESCO S/A conta o MUNICÍPIO DE
BIRIGUI para reconhecer a inexigibilidade da multa referente à instalação de divisórias na
agência bancária e manter a cobrança dos demais créditos. Os honorários advocatícios foram
fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
Nas razões de apelação (fls. 202/225) o apelante alega que as certidões de dívida ativa
são nulas, pois não preenchem todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional. Narra que a exigência de instalação de divisórias nas agências bancárias é
descabida, o que torna nula a cobrança da multa imposta ao apelante. Sustenta que cumpre todas as
leis federais referentes ao atendimento de clientes no interior das agências bancárias. Argumenta
que a lei que estabelece um prazo máximo para o atendimento nas agências bancárias é
inconstitucional, pois além de o Município não ter competência legislativa para instituí-la, há
violação ao princípio da isonomia. Aduz o cumprimento de todas as normas federais referentes à
vigilância no âmbito das agências bancárias. Subsidiariamente, aduz que a multa tem caráter
confiscatório, devendo ser reduzida.
Nas suas razões de apelação (fls. 230/240), a municipalidade sustenta a higidez da
cobrança de multa referente à ausência de instalação de divisórias nas agências bancárias. Alega
que a legislação municipal referente à exigência de instalação de divisórias nas agências bancárias
é constitucional, conforme já reconheceu a jurisprudência.
Vieram as contrarrazões (fls. 256/275 e 280/303).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
4
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
Quanto aos requisitos da Certidão de Dívida Ativa dispõe a Lei 6.830/80 no seu artigo
2o:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular
os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de
Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [...]
O art. 202 do C. T. N. determina que:
"O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
I- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição
da lei em que seja fundado;
IV- a data em que foi inscrita;
V- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição."
O art. 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
"A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a
eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão da primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte
modificada."
Já o artigo 204 do Código Tributário Nacional diz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
5
"A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o
efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite."
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa.
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam o
executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o mesmo que
consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da célebre obra de Franz Kafka
é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA, Franz. O processo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional vigente,
como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de sua
imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o processo
secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem de Franz Kafka,
em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da Constituição da República.
(TJ/SP, 7a Câmara de Direito Público, Apel. no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel.
Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V. U.) (corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da elaboração
da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar
em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição
do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código
Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido já
decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente - Exercícios de
2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com fundamento na
nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o,
§ 5o, da Lei 6830/80 - Oportunidade de emenda ou substituição do título
executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j. 31/01/2017, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba - IPTU do
exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos termos do artigo
267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que preenche os requisitos
necessários à composição da defesa da parte executada - Inexistência de ofensa
ao contraditório e à ampla defesa - Atendimento aos requisitos formais
constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF - Ausência de oportunidade
à exequente para substituição dos títulos - Incidência da Súmula 392 do STJ
- Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de Felice, j. 21/11/2016, V. U.) (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
6
nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que ainda
contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-executividade ou
embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado.
No caso dos autos, verifica-se que as certidões de dívida ativa cumprem as exigências
legais, uma vez que indicam a natureza do crédito, dispositivo legal e específico, informações
sobre o cálculo de juros e correção monetária e o número de processo administrativo (fls. 48/55).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de vícios formais torna a
certidão nula apenas se causar prejuízo ao direito de ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos
autos:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. [...]. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. [...]. 1. A existência de vícios
formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar
prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa. 5. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009, V. U.)
Portanto, é o caso de se rejeitar essa alegação.
DAS DIVISÓRIAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de lei
municipal que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço
reservado para os clientes que aguardam atendimento:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação por
inconstitucionalidade. Lei no 4.344, de 29 de abril de 2010, do Município de
Contagem/MG, que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre
os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento.
Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de
interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não
dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do
chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1o, da Constituição Federal,
cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades privadas, quais sejam,
as agências bancárias do município, que deverão observar os padrões
estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no atendimento aos usuários
dos serviços bancários, de modo que o diploma em questão não incorre em vício
formal de iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que os municípios detêm competência legislativa
para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários
de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local
(art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento
da Repercussão Geral no RE no 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen
Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STF, AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
756.593-MG, Primeira Turma, Rel. MINISTRO DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2014)
(grifo nosso)
Assim, o Município pode suplementar a legislação federal e estadual de acordo com o
interesse local, e o atendimento aos munícipes consumidores pelos bancos é matéria também de
interesse local, portanto podendo ser de competência dos Municípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
7
Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
Embargos à execução. Município de São José do Rio Preto. Multas. AIM 13904.
Descumprimento de obrigação prevista pela Lei Municipal 11.262/2012.
Manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, nos caixas
eletrônicos dos estabelecimentos bancários. Revogação posterior da lei que deu
base à autuação. Retroatividade de lei mais benéfica. Lei Municipal 11.795/2015
que revogou a obrigação cujo descumprimento autorizava a multa.
Cancelamento do AIM. AIMs 13643 e 13672. Descumprimento da Lei
Municipal n° 10.761/2010, que impõe ao estabelecimento bancário a
instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para as filas de
clientes que aguardam o atendimento. Pretensão à nulidade da sanção.
Descabimento. Município que possui competência para legislar sobre
assuntos de interesse local. Precedentes. Autuação pautada em
descumprimento de lei. Ausência de caráter confiscatório. Sentença de
improcedência. Recurso do embargante parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1016814-98.2017.8.26.0576; Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019) (grifo nosso)
Apelação. Embargos a execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2010.
Descumprimento de norma municipal que determina a instalação de
divisórias entre os caixas e o espaço reservado para espera dos clientes de
estabelecimentos bancários. Infração prevista na Lei Municipal 4.521/2010.
Assunto de interesse local. Competência legislativa municipal. Inteligência do
artigo 30, I, da Constituição Federal. Precedente da corte. Presunção de certeza e
de liquidez da certidão de dívida ativa não afastada. Recurso denegado. (TJSP;
Apelação Cível 0000397-30.2015.8.26.0650; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - Setor das
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
02/07/2019) (grifo nosso)
No caso dos autos, dispõe a Lei Municipal no 5.291 de 2010:
“Art. 4o-A Ficam as agências bancárias, no âmbito do Município de Birigui,
obrigadas a criarem mecanismos que impossibilitem totalmente a visualização
daqueles que realizam operações nos caixas, daquelas pessoas que aguardam
para serem atendidas.”
Conforme fundamentação supracitada, por se tratar de matéria de interesse local, não há
qualquer irregularidade na cobrança da multa, razão pela qual deve subsistir.
Assim, a respeitável sentença deve ser reformada quanto a esse ponto.
DO TEMPO LIMITE PARA ATENDIMENTO.
Dispõe a Lei Municipal no 4.886 de 2007:
“Art. 6o - Ressalvadas as exceções previstas nesta lei, o tempo limite para o
atendimento dos usuários será de:
I quinze minutos de terça à sexta-feira;
II vinte minutos às segundas-feiras;
III trinta minutos às vésperas e depois de feriados com três dias ou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
8
consecutivos sem expediente, e em dias de pagamento de funcionários públicos
municipais, estaduais e federais, e do quarto ao sétimo dia útil de cada mês.”
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade de lei municipal que
institui prazo máximo de atendimento em agências bancárias:
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FILA DE BANCO TEMPO DE ESPERA
INTERESSE LOCAL PRECEDENTE. De acordo com o entendimento
consolidado no Supremo, compete aos municípios legislar sobre o período
máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no
aguardo de atendimento. Precedente: Recurso Extraordinário no 610.221/SC,
mérito julgado com repercussão geral admitida. (STF, Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 568.674/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19/02/2013)
Neste sentido precedente deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Embargos à execução. Multa aplicada por fiscais da Municipalidade,
com base nas Leis Municipais n. 9.428/2005 e 10.761/2010, que disciplinam o
atendimento bancário, estabelecendo o prazo máximo de espera e a
instalação de divisórias entre os caixas do banco. Ação julgada improcedente.
Pretensão à reforma. Nulidade do auto de infração e da CDA. Inocorrência.
Preenchimento dos requisitos legais. Ausência de prova de prejuízo para o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STF no sentido de
que o município é competente para editar lei que determine prazo máximo
para atendimento e obrigue agências bancárias a instalarem divisórias entre
os caixas. Normas de interesse local e protetivas do consumidor. Inteligência
do art. 30, I, da CF. Multa. Caráter sancionatório. Inocorrência do confisco.
Honorários advocatícios. (TJ/SP, Apelação no 1013101-86.2015.8.26.0576, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 14/04/2016, V. U.) (grifo
nosso)
Assim, o Município pode suplementar a legislação federal e estadual de acordo com o
interesse local, e o atendimento aos munícipes consumidores pelos bancos é matéria também de
interesse local, portanto podendo ser de competência dos Municípios.
Com isso, a multa é devida, não havendo ilegalidade na conduta do ente municipal.
DA VIGILÂNCIA NOS ESTABELECIMENTOS.
Dispõe a Lei Municipal no 5.852 de 2014:
“Art. 3o - Ficam os estabelecimentos bancários obrigados a manter sob vigilância
armada o espaço de acesso do cliente aos caixas eletrônicos, das 16:00
(dezesseis) às 22 (vinte e duas) horas nos dias úteis, aos sábados, domingos e
feriados no horário de funcionamento.”
Conforme fundamentação supracitada, o Município pode suplementar a legislação
federal e estadual de acordo com o interesse local, e o atendimento aos munícipes consumidores
pelos bancos é matéria também de interesse local, portanto podendo ser de competência dos
Municípios.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Multa de comércio Exercício de
2015 Município de São José do Rio Preto Autuações por não disponibilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
9
vigilância 24 horas nos locais onde há caixas eletrônicos - Lei Municipal no
11.262/2012 - Sentença de improcedência, fundamentada na legalidade da Lei
Municipal no 10.711/2010, cujo fato gerador é a ausência de instalação de
câmeras no interior das agências bancárias - Preliminar de nulidade do r.
decisum - Acolhimento - Aplicação do art. 1.013, § 3o, II, do NCPC - Alegação
de nulidade das CDAs, bem como ausência de fundamento legal apto a sustentar
a multa aplicada, tendo em vista a revogação superveniente da norma legal -
Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Inaplicabilidade
dos artigos 106 do CTN e 5o, XL, da CF ao caso em tela - Precedentes desta C.
Corte - Ausente violação ao princípio da legalidade - Ausência de prejuízo ao
exercício do direito de defesa - Competência legislativa municipal quanto
aos assuntos de interesse local - Precedente do E. STF - Caráter
confiscatório - Inocorrência - Multas cujo valor não se mostra exorbitante,
dado o seu caráter sancionatório e a capacidade contributiva da instituição
financeira, não afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Apelo do embargante não provido. (TJSP; Apelação Cível
1019428-42.2018.8.26.0576; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019) (grifo
nosso)
EXECUÇÃO FISCAL
Multa administrativa
Instalação de sistema
eletrônico de vigilância externa em agência bancária (filmagem e gravação)
Tema de interesse local sobre o qual é constitucionalmente permitido ao
Município legislar Precedentes do STF CDA que preenche os requisitos
legais, contando com fundamentação dos devidos acréscimos Multa imposta de
acordo com a natureza e tamanho da instituição autuada Caráter retributivo e
pedagógico Isonomia observada, uma vez que é incomparável a circulação de
pessoas e dinheiro nos bancos relativamente a outros estabelecimentos Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1055114-66.2016.8.26.0576;
Relator
(a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019) (grifo nosso)
Com isso, a multa é devida, não havendo ilegalidade na conduta do ente municipal.
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS.
Não há que se falar em confisco no caso, já que a multa tem natureza sancionatória,
visando estimular uma conduta por parte do banco, atinente ao atendimento ao consumidor, em
tempo razoável e com garantia de privacidade e segurança. A esse respeito já se pronunciou esta
C. 15a Câmara de Direito Público:
MULTA ADMINISTRATIVA - Execução Fiscal - Municipalidade de Santa Fé
do Sul - Autuação pautada em tempo de espera em fila de banco, de acordo com
a Lei Municipal no 2321/05 - Admissibilidade - Reconhecimento, pelo STF, da
constitucionalidade de Lei Municipal que disciplina o atendimento ao público e
o tempo de espera em filas nas agências bancárias - Assunto de interesse local -
Inteligência do art. 30, I, da CF/88 - Alegações de nulidade da CDA e de
cerceamento de defesa afastados - Multa que não tem caráter confiscatório -
Precedentes das Câmaras que compõe a Seção de Direito Público - Sentença
mantida - Apelo do Banco a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0005580-57.2011.8.26.0541, Rel. Fortes Muniz, j. 27/02/2014, V. U.) (grifo
nosso)
No corpo do acórdão se extrai:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
10
Cabe ressaltar, ainda, que a vedação do confisco é atinente a tributo, não se
aplicando à multa. Além disso, o quantum da multa pode representar um
ônus efetivamente pesado, com intuito de desestimular a prática reiterada
de condutas que ensejam a sua cobrança, de forma que o montante exigido
não se mostra excessivo ou abusivo. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Nem há que se falar em aplicação desarrazoada da penalidade, já que é possível observar,
pelos elementos do caso, que as autuações ocorreram com uma periodicidade mensal, compatível
com o objetivo de desestímulo ao descumprimento da Lei Municipal 4.886/2007.
Ademais, em que pese respeitáveis entendimentos em contrário, a multa não pode ser
fixada pelo Judiciário, pois isso é matéria exclusiva de lei:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...]
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; [...] (grifo nosso)
Portanto, o Judiciário não pode reduzir a multa a título de adequá-la ao que seria correto,
pois isso equivale a cominar penalidade, cabendo a ele apenas anular o que for contrário à lei ou à
constituição.
Dessa forma, a respeitável sentença deve ser reformada.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% do valor da causa (R$ 113.301,94
fls. 25). Os honorários, atualizados, correspondem a aproximadamente R$ 11.330,19.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majoram-se os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado, passando a
corresponder os honorários advocatícios a aproximadamente R$ 11.896,69.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000611-06.2017.8.26.0077 -Voto no 14017
11
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso do
embargante e que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso da municipalidade.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR